Tribunal: TJES
Processo: 5005472-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICAMAR MINERACAO LTDA

AGRAVADO: D R DOS SANTOS CRISTAL MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
arrendamento de lavra. inadimplemento contratual.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Há no caso concreto incertezas que precisam ser melhor esclarecidas a respeito do imóvel, do contrato firmado entre as partes, de seu (des)cumprimento e a consequente rescisão alegada, a definir a quem cabe o exercício da posse da área.

II - A decisão recorrida encontra-se amparada em uma tese argumentativa que não é a única existente no caso dos autos, trazendo a Agravante elementos a demonstrar seu direito sobre a posse do bem, com alegação de esbulho praticado pela Agravada, decorrente de inadimplemento contratual, o que, revela um contexto argumentativo conflituoso, que há de ser melhor esclarecido, a inviabilizar a reintegração então deferida que serviria a permitir a exploração da área.

II - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005472-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RICAMAR MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADO: D R DOS SANTOS CRISTAL MINERAÇÃO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

RICAMAR MINERAÇÃO LTD
A

face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor de
D R DOS SANTOS CRISTAL MINERAÇÃO LTDA
.

Aduz, em suma, a Recorrente, que figura como proprietário do imóvel, tendo firmado com o Agravado contrato de Arrendamento de Área de Lavra, a viabilizar a exploração e extração de Rochas Ornamentais (Granito) pelo Agravado, com prazo de 10 (dez) anos. Afirma que a Autora-Recorrida vem descumprindo o pacto firmado, havendo débitos pendentes de pagamento, acordando com a Agravada a desocupação do imóvel e a rescisão do contrato, cujo termo não foi assinado pelos representantes da Autora, oportunidade em que lhe enviou a notificação respectiva, no que tomou posse do imóvel, na forma da previsão contratual.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo a obstar reintegração de posse.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De plano assevero que vejo nos autos razões a albergar o pedido recursal.

Há no caso concreto incertezas que precisam ser melhor esclarecidas a respeito do imóvel, do contrato firmado entre as partes, de seu (des)cumprimento e a consequente rescisão alegada, a definir a quem cabe o exercício da posse da área.

O Juízo
a quo
, com base nas provas até então apresentadas, deferiu a reintegração, mas ao que me parece, não tinha conhecimento exato do contexto de disputa existente entre as partes e, especialmente, do alegado inadimplemento capaz de gerar, segundo os termos contratuais (cláusula 13ª), a rescisão da avença.

A existência de débito, pelo que consta dos autos, parece-me incontroversa diante da notificação enviada e da ausência de contranotificação e mesmo de manifestação por parte da Autora sobre o tema, não tangenciado na peça exordial de origem, nem tampouco em contrarrazões no presente recurso.

Trata-se de uma realidade que, como dito, merece ser melhor esclarecida, a não permitir, ao menos em sede de uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, conferir probabilidade ao direito vertido na exordial.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se amparada em uma tese argumentativa que não me aprece ser a única existente no caso dos autos, trazendo a Agravante elementos a demonstrar seu direito sobre a posse do bem, com alegação de esbulho praticado pela Agravada, o que, como dito, revela um contexto argumentativo conflituoso, que há de ser melhor esclarecido.

Nestas condições, portanto, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, a impor a suspensão da ordem de reintegração concedida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a realidade da relação negocial que embasa a posse do imóvel e, consequentemente, sobre a probabilidade do direito alegado por ambas as Partes.

Assim o faço a vedar que em um ambiente de evidente conflito, de alegação de inadimplemento, seja permitido a continuidade da exploração comercial (mineração) da área, a causar possível imbróglio ainda maior no na concretude do caso.

Todavia,
como deixei claro em minha manifestação inicial nos autos,
acresço

a

possibilidade de a Recorrida retirar do imóvel o maquinário de sua titularidade, bem como
,
a

vedação de que a Agravante

realize qualquer tipo de negócio jurídico

voltado a novo arrendamento da área, enquanto coisa litigiosa, recaindo sobre as

Partes

as penalidades legais em caso de desobediência.

Desta feita, conheço o presente recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
a revogar
a ordem de reintegração concedida, com as

ressalvas acima discriminadas
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para revogar a ordem de reintegração concedida, ressalvada a possibilidade de a Recorrida retirar do imóvel o maquinário de sua titularidade, bem como, a vedação de que a Agravante realize qualquer tipo de negócio jurídico voltado a novo arrendamento da área, enquanto coisa litigiosa, recaindo sobre as Partes as penalidades legais em caso de desobediência.